Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700886-63.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PROMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Promex Comércio, Importação e Exportação Ltda. contra ato praticado pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal, concedeu a segurança. A controvérsia consiste em determinar se apelada pode ser obrigada a pagar Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com diferencial de alíquota (Difal) no período compreendido entre 1o.1.2022 e 5.4.2022. Determinei a suspensão processual com fundamento no Recurso Extraordinário no 1.426.271 afetado sob a sistemática da repercussão geral (Tema de Repercussão Geral no 1.266 do Supremo Tribunal Federal) (id 69122682). A apelada peticionou, ocasião em que sustentou que a suspensão processual não deveria ocorrer. Mencionou que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da regra da noventena prevista no art. 3o da Lei Complementar no 190/2022. É o relatório. Entendo que o feito deve permanecer suspenso. Confira-se a descrição feita pelo Supremo Tribunal Federal ao Tema de Repercussão Geral no 1.266: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 18, 60, § 4o, I, 146-A, 150, II, III, b e c, 151, III, 152 e 170, IV, da Constituição Federal, a incidência ou não das garantias da anterioridade anual e nonagesimal em face da administração tributária, com vistas a assegurar princípios como o da segurança jurídica, da previsibilidade orçamentária dos contribuintes e da não surpresa e, de outro, a conformação normativa que permitiu, observados os parâmetros previstos na Lei Complementar 190/2022, o redirecionamento da alíquota do ICMS, conforme previsto na Emenda Constitucional 87/2015. A discussão é relevante para o caso, pois definirá se a regra da noventena deve ser aplicada. A apelada pretende, por meio deste processo, deixar de recolher o tributo no período que considera como noventena a partir da interpretação do art. 3o da Lei Complementar no 190/2022. A suspensão processual deve permanecer em atenção ao princípio da segurança jurídica. Ante o exposto, indefiro o requerimento da apelada de prosseguimento do feito. As partes deverão promover o andamento do processo após o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.266 do Supremo Tribunal Federal. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator